Tribunal: TJBA
Processo: 0002482-16.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002482-16.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

APELADO: ELZA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, RAFAEL DA SILVA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias dos anos de 2008 e 2009, em razão da adoção indevida do vencimento básico como base de cálculo. Sustenta o Município, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, e, no mérito, a ocorrência de prescrição de parte do pedido, bem como a regularidade dos pagamentos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (ii) apurar se houve prescrição, inclusive intercorrente; (iii) definir se é devida a complementação do pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de julgamento extra petita é afastada, pois a inicial contém pedido expresso de pagamento das verbas “não pagas devidamente”, o que, interpretado em conjunto com a causa de pedir, revela a pretensão de recebimento com base na remuneração integral.

O julgamento extra petita somente se configura quando há decisão fora dos limites da demanda (CPC, arts. 141 e 492), o que não ocorreu no caso concreto, pois a sentença observou os contornos do pedido e da causa de pedir.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 não incide sobre os pedidos relativos a 2008 e 2009, pois a ação foi ajuizada em 22/05/2012, dentro do prazo de cinco anos a contar dos supostos fatos geradores.

A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento do processo, sendo instituto próprio da fase executiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Restando demonstrado o vínculo estatutário da autora com o Município e a percepção de parcelas remuneratórias além do vencimento básico, impunha-se ao ente público provar o adimplemento integral do 13º salário e do terço de férias — o que não foi feito, caracterizando-se a inadimplência parcial.

A documentação constante dos autos, especialmente as fichas financeiras, evidencia que os pagamentos foram efetuados com base apenas no vencimento básico, sem inclusão de vantagens permanentes.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, assegura o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias com base na remuneração integral aos servidores públicos, sendo inconstitucional norma local que disponha em sentido diverso.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido o direito de servidores municipais ao recebimento das referidas verbas com base na remuneração integral, condenando os Municípios ao pagamento das diferenças correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de pagamento de verbas “não pagas devidamente” abrange as diferenças decorrentes da base de cálculo incorreta, não configurando julgamento extra petita.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 não alcança verbas relativas aos anos de 2008 e 2009, quando a ação é proposta em 2012.

A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento do processo, sendo instituto restrito à fase executiva.

O pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve ser feito com base na remuneração integral, incluindo vantagens permanentes, sob pena de violação ao art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º da CF/88.

Compete ao ente público provar o adimplemento integral das verbas remuneratórias, sendo inadmissível impor ao servidor prova diabólica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 141, 373, 492, 924, V; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0002430-20.2012.8.05.0088, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024; TJ-BA, RN nº 0500656-24.2014.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.07.2024; TJ-BA, APL nº 0000533-08.2011.8.05.0244, Pleno; TJ-SP, AC nº 0000108-69.2004.8.26.0299, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 29.08.2024; TJ-MT, AC nº 1027778-26.2017.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0002482-16.2012.8.05.0088
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e Apelada
ELZA ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA